Tribunal: STF
Processo: RE 162684
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo
 Regimental. 2.
Imunidade tributária. Instituição de previdência privada. Art. 150,
VI, c, da Constituição Federal. 3. Pretendida discussão sobre a não-
participação dos associados no custeio dos serviços assistenciais.
Inviabilidade de reexame de provas. Súmula 279. 5. Agravo regimental
desprovido.